Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700938-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Reportagens Ofensivas – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de ação pelo procedimento comum, na qual o autor alega que é servidor da secretaria de saúde do Governo do Distrito Federal – GDF, no cargo de médico, estando na atualidade em lotação no Hospital Regional de Samambaia-DF (HRSAM), e recentemente foi divulgada matéria jornalística em que estaria sendo acusado de trabalhar embriagado. Em sede de tutela de urgência, pede que a ré seja compelida a retirar/cessar a DIVULGAÇÃO de quaisquer reportagens com a imagem e informações-dados pessoais do autor, em seus jornais televisivos BALANÇO GERAL (todas edições), e todos os seus jornais, programas e todos os tipos de divulgação nacionais e locais, assim como sejam removidas as imagens e dados pessoais do autor no site: https://record.r7.com/ e em todas as mídias e sites, redes sociais e qualquer meio de divulgação da ré na internet ou fora por outros meios, sendo vedada a distribuição para outros meios de comunicação e internet. DECIDO. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Há relevante controvérsia em torno da colisão de direitos fundamentais, consubstanciada na tensão entre a liberdade de expressão e o direito de imprensa, de um lado, e, de outro, a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem. Se de um lado a Constituição Federal assegurou o direito à livre manifestação do pensamento, a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, bem como o livre acesso à informação, também resguardou, de outro, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, em observância ao próprio Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. A liberdade de expressão, portanto, é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, sem configurar censura. Em que pese os argumentos trazidos pela parte autora, da análise dos documentos juntados aos autos não há como auferir, ao menos em sede de cognição sumária e plantão judicial, que houve excesso na matéria jornalística. Assim, tratando-se de causa de pedir complexa, há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela parte requerente. Deste modo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora e a urgência da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Encaminhem-se os autos ao Juiz natural da causa.” De fato, como bem ressaltou o Juízo de origem, não há qualquer indício de abusividade das reportagens indicadas pela parte agravante, tampouco há qualquer evidência de se tratarem de notícias falsas ou fraudulentas, mas tão somente meras alegações nesse sentido. A respeito da veracidade das informações contidas nas reportagens da parte ré, verifico que foi instaurado procedimento criminal (0720033-34.2024.8.07.0009) em desfavor do agravante, inclusive com recebimento de denúncia em relação aos fatos discutidos na presente ação cível. Diante disso, vislumbro, inclusive, indícios de ajuizamento de ação temerária. Demais, não há prova da atualidade das alegadas ofensas praticadas ou da atualidade de eventuais repercussões negativas. Portanto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Também não verifico a presença de perigo de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo, não havendo prova da atualidade das supostas ofensas. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Retire-se o sigilo do presente recurso, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil. Ressalto que os fatos ora discutidos foram praticados pelo agravante no exercício do cargo público que ocupa, de modo que a sua publicidade satisfaz o interesse público. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator